Tribunal: TJPA
Processo: 0814206-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814206-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAQUEL RAMOS DE SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. PENHORA ELETRÔNICA. CONVERSÃO EM RENDA DOS VALORES BLOQUEADOS. EXECUÇÃO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12135435, págs. 1/4, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. CONVERSÃO EM RENDA DOS VALORES BLOQUEADOS. EXECUÇÃO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 11187265, págs. 1/15), o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de deferimento da conversão dos valores bloqueados via SisbaJud em renda em favor do Estado do Pará, tendo em vista o trânsito em julgado do agravo de instrumento n° 0807322-08.2022.8.14.0000, em observância ao artigo 32, § 2º, da Lei 6.830/1980.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expõe.

Fala da necessidade de concessão de tutela de urgência.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Conforme certificado nos autos, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 12834653, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, não vejo razões para a reformar do julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pelo ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes oriundos de tribunais pátrios que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada.

De mais a mais, conforme dito na decisão ora agravada, somente após o trânsito em julgado da ação executiva será possível a conversão do depósito em renda, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80, contudo, na espécie,
a ação de execução fiscal ainda não foi extinta, pois se encontra suspensa por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de conversão em renda do valor bloqueado, visto que não houve trânsito em julgado da execução fiscal.

Pois bem, analisando o pedido do agravante e as suas razões recursais, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida.

Inicialmente, esclareço que não diviso configurado o requisito do
fumus boni iuris
, de pronto, na questão sob exame,
tendo em vista que o indeferimento do pedido de tutela recursal encontra respaldo na Lei 6.830/80, que trata sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, que estabeleceu, no § 2º do art. 32 em que momento deve ocorrer a conversão do depósito em renda em favor do exequente,
in verbis
:

“Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.”

Da simples leitura do disposto, se observa que é possível constatar que os valores em depósito somente serão entregues à Fazenda Pública após o trânsito em julgado da ação de execução. Ao contrário do que pretende o agravante, a lei não condicionou a conversão do depósito em renda ao julgamento de agravo de instrumento no qual se questionava
somente a possibilidade de, por simples petição, alegar-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da parte executada, ora agravada.

Ademais, constato que a ação de execução fiscal ainda não foi extinta, pois se encontra suspensa por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da LEF, de modo que, não havendo decisão transitada em julgado, torna-se inviável a conversão do depósito em renda.

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - VALORES BLOQUEADOS - GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONVERSÃO EM RENDA EM FAVOR DO EXEQUENTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 32, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES. Se, após a penhora de valores inferiores ao débito tributário, o executado teve seus embargos à execução fiscal liminarmente rejeitados, e, se ainda não lhe foi aberta nova oportunidade para apresentá-los, não há que se falar em decurso in albis do prazo previsto no art. 16 da Lei de Execução Fiscal, nem tampouco em inaplicabilidade do § 2º, do art. 32, da referida Lei 6.830/1980.
Os valores depositados como garantia do juízo da execução fiscal somente podem ser convertidos em renda em favor do exequente, ou levantados pelo executado, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que julgar extinto o feito, nos termos do art. 32, § 2º, da LEF.
Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0693.12.011829-6/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 18/09/2018).” (grifei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ON LINE" - MANUTENÇÃO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO- CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA - TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - AUSÊNCIA DA GARANTIA INTEGRAL - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECUSA DE BEM IMÓVEL OFERECIDO PELA EXECUTADA - RESPEITO À GRADAÇÃO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I - Nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80, independentemente de existir ou não embargos à execução, a conversão em renda do depósito que garante o débito fiscal deve ocorrer somente com o trânsito em julgado da ação executiva
. II - A garantia do juízo, como pressuposto processual dos embargos à execução que é, não impede seu oferecimento e tampouco o início da contagem do prazo decadencial de que trata o art. 16 da LEF, ainda que realizada somente de forma parcial, haja vista a possibilidade de processamento dos referidos embargos após intimação da parte embargante para proceder ao reforço. III - Em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser prestigiada a recusa do exequente em aceitar a nomeação de bens à penhora quando não obedecida a gradação legal contida tanto no art. 11 da LEF como no art. 835 do CPC/15, sendo-lhe legalmente garantido o direito de optar pelos de maior liquidez e de fácil alienação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.068995-6/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 09/11/2021).” (grifei)

Portanto, vislumbro mais prudente, por ora, manter a decisão agravada.”.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/07/2023